Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-46.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO – Despejo cumulado com cobrança –– Inadimplemento – Ausente demonstração de pagamento – Prova testemunhal inidônea para esse fim – Sem cerceamento de defesa – Entrega das chaves em juízo – Contrato de locação não residencial – Incrível que o apelante desconhecesse a existência de meios para a consignação das chaves e a desoneração da obrigação em relação ao apelado – Contrato em

Ementa:
LOCAÇÃO – Despejo cumulado com cobrança –– Inadimplemento – Ausente demonstração de pagamento – Prova testemunhal inidônea para esse fim – Sem cerceamento de defesa – Entrega das chaves em juízo – Contrato de locação não residencial – Incrível que o apelante desconhecesse a existência de meios para a consignação das chaves e a desoneração da obrigação em relação ao apelado – Contrato em que se registrou a prestação de caução do valor de um único aluguel – Sentença mantida.

Apelação não provida.